Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA A ENFERMIDADE. RITUXIMABE. USO OFF LABEL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. VEDAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. IAC 14 DO STJ. TEMA 1.234 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, assentou que nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
2. Ademais, em 19/4/2023, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1366243 (Tema no 1.234), concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental e estabeleceu que até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
3. No caso, extrai-se dos autos que o medicamento pleiteado pela autora se encontra registrado na ANVISA e, apesar de ter sido incorporado ao SUS, não está inserido nas políticas públicas para o tratamento de sua patologia, sendo sua indicação para uso off label.
4. Assim, até que se afastem os fundamentos acima citados, e outros sejam estabelecidos em seu lugar, vez que ainda não houve o julgamento de mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), nas ações relativas a dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS para o tratamento da patologia indicada, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. Em outras palavras, o medicamento objeto da controvérsia se enquadra na situação para a qual o processamento e julgamento da demanda, de acordo com a solução apontada na decisão proferida, dar-se-á pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foi direcionada pelo cidadão, vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral.
5. Negou-se provimento ao apelo.